Tribunal: TJMT
Processo: 1024444-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024444-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL JOAO MUNARETTO - CPF: 988.464.340-72 (ADVOGADO), BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.167.283/0001-11 (AGRAVANTE), VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.172.198/0001-72 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO COELHO ADVOGADOS - CNPJ: 03.047.229/0001-70 (PROCURADOR), CAROLINE DALLATEZE - CPF: 027.940.240-60 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante alega que os cálculos apresentados pela agravada são imprecisos e pleiteia a realização de liquidação por arbitramento, visando à apuração dos valores devidos a título de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados para apuração dos lucros cessantes exigem liquidação por arbitramento; e (
ii
) estabelecer se há necessidade de perícia contábil para apuração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 509, § 2o, do CPC estabelece que a liquidação por arbitramento é exigida apenas quando a apuração do valor devido não puder ser realizada mediante cálculos aritméticos simples.

O título judicial exequendo fixou critérios objetivos para o cálculo dos lucros cessantes, determinando o uso da média mensal do lucro bruto dos três meses anteriores ao evento danoso, com desconto de 60% a título de despesas operacionais, permitindo apuração direta e dispensando liquidação por arbitramento.

Jurisprudência reiterada orienta que, quando o título judicial contém elementos suficientes para cálculo direto, é desnecessária a produção de prova técnica.

A agravante não apresentou cálculos próprios que evidenciassem inconsistências nos valores apresentados pela agravada, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a desnecessidade de perícia contábil ou liquidação por arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação por arbitramento é dispensada quando o título judicial contém critérios objetivos que permitem a apuração direta do valor devido por cálculos aritméticos simples.

Alegações genéricas e desacompanhadas de cálculos ou elementos concretos não são suficientes para demonstrar a necessidade de produção de prova técnica ou liquidação por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI 1415928-30.2022.8.12.0000, Rel. Des.
Julizar
Barbosa Trindade, 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011580-90.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese,
que os cálculos apresentados pela agravada são imprecisos e não refletem a realidade dos lucros cessantes, demandando a realização de liquidação por arbitramento para aferir os valores efetivamente devidos.

Requer, assim, a reforma da decisão para acolhimento de sua impugnação ou, subsidiariamente, a realização de perícia contábil.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a agravada
defende a manutenção da decisão recorrida,
sob o argumento que
os parâmetros fixados na sentença são claros e permitem a apuração dos valores por simples cálculos aritméticos, inexistindo necessidade de liquidação por arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
está circunscrita
se à necessidade
ou
de liquidação por arbitramento dos valores relacionados aos lucros cessantes
, a qual a empresa agravante foi condenada a pagar em favor da agravada
.

Consoante se infere da análise detida dos autos, na origem, a
sentença exequenda determinou que os lucros cessantes fossem calculados com base na média mensal do lucro bruto dos três meses anteriores ao evento danoso, descontando-se 60% a título de despesas operacionais, conforme parâmetros bem delineados nos autos.

Assim, a rigor do
art
igo
509, § 2o, do C
ódigo de Processo Civil,
a liquidação por arbitramento somente é exigida quando o valor da condenação não puder ser apurado mediante cálculo aritmético.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio
orienta que, havendo elementos suficientes no título judicial para viabilizar a apuração direta do valor, a liquidação por arbitramento é dispensável.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSÁRIA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – NÃO PROVIDO. Em se tratando de sentença que delimitou os parâmetros a serem utilizados, desnecessária sua liquidação, bastando a elaboração de cálculo aritmético pelo credor, consoante preconiza o art. 509, § 2o do CPC.

(TJ-MS - AI: 14159283020228120000 Campo Grande, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/01/2023)

No caso, os elementos constantes nos autos, especialmente os parâmetros fixados na sentença, permitem a realização de cálculos
simples, não se evidenciando a necessidade de produção de prova técnica.

A propósito, a parte dispositiva da sentença de procedência, acostada nos autos de origem, no id de n. 148456905, está assim redigida:

1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de lucros cessantes, dos rendimentos que a parte autora deixou de auferir pela indisponibilidade do bem pelo período de 69 dias, segundo a média mensal do lucro bruto da autora nos 03 meses que antecederam o sinistro, descontados 60% (sessenta por cento), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora legais desde a citação.

2.
CONDENAR
a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais),com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não apresentou qualquer cálculo detalhado que pudesse demonstrar eventual erro nos valores apontados pela agravada, limitando-se a alegações genéricas, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento de sua impugnação.

Desta feita
, a decisão de origem deve ser mantida, uma vez que a fase de liquidação por arbitramento é desnecessária e a execução pode prosseguir com base nos cálculos apresentados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024